Tribunal: TJDFT
Processo: 0734050-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE SALARIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). PRECEDENTE VINCULANTE. ARTIGO 927 DO CPC. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL N.o 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.o 37. APLICAÇÃO.
1. O art. 926 do CPC destaca a importância da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência nos tribunais, e o artigo 927 anota as decisões que devem ser observadas por juízes e tribunais, dentre as quais, aquelas proferidas em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.
2. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357).
3. Qualquer equiparação dos vencimentos com a finalidade de majorar proporcionalmente os proventos de servidor, sob o fundamento da isonomia, ofende frontalmente o disposto na mencionada Súmula Vinculante n.o 37.
4. Negou-se provimento ao recurso.